Tribunal: TJPA
Processo: 0804918-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804918-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: MARIVANIA MIRANDA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804918-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

AGRAVADA: MARIVANIA MIRANDA NASCIMENTO

ADVOGADO: JULIO CESAR FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA COMPROVAÇÃO DO CARÁTER REPARADOR DE PARTE DELES. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL DA ANS. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA (SBCBM). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I-

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse integralmente cirurgias reparadoras solicitadas por MARIVÂNIA MIRANDA NASCIMENTO, paciente submetida a cirurgia bariátrica. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e exclusão de determinados procedimentos do rol da ANS, por serem de caráter estético, além de requerer a redução da multa fixada.

II. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, por constituírem etapa necessária do tratamento da obesidade mórbida.

III. O rol da ANS, embora seja parâmetro mínimo de cobertura, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser mitigado quando o procedimento se mostrar indispensável à integridade física e psicológica do beneficiário, conforme decidido nos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, da Segunda Seção do STJ.

IV - As manifestações técnicas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e o próprio rol da ANS reconhecem que as cirurgias de dermolipectomia abdominal e correção de diástase dos retos abdominais têm natureza reparadora, enquanto outros procedimentos (como enxerto glúteo e próteses mamárias) podem ter finalidade meramente estética, demandando comprovação pericial.

V - Assim, impõe-se a manutenção da cobertura imediata dos procedimentos comprovadamente reparadores e a submissão dos demais à perícia médica judicial, a fim de avaliar seu caráter funcional ou estético.

VI. O valor da multa cominatória fixada na decisão agravada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo natureza coercitiva e pedagógica, não comportando redução.

VII–
Recurso conhecido e dado parcial provimento para:

1.

Determinar a imediata autorização dos procedimentos 30101271 – Dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental e 31009050 – Correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais, por constarem no Rol da ANS e serem reconhecidos pela jurisprudência como cirurgias de natureza reparadora;

2.

Determinar que os demais procedimentos cirúrgicos sejam submetidos à perícia médica judicial, destinada a apurar se possuem caráter reparador ou estético, observando-se os parâmetros técnicos fixados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1069.

3 - Requer-se, concomitantemente, que a referida perícia se manifeste quando aos tratamentos e materiais complementares solicitados pelo médico em laudo de ID 78413728, de modo a caracterizá-los como essenciais ou não ao paciente pós-bariátrica.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804918-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

AGRAVADA: MARIVANIA MIRANDA NASCIMENTO

ADVOGADO: JULIO CESAR FARIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,
nos

autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS,
processo n°

0805407-06.2022.8.14.0005, movida pela
MARIVÂNIA MIRANDA NASCIMENTO.

A decisão recorrida deferiu
a liminar pleiteada pela autora e determinou que o plano de saúde
BRADESCO SEGUROS S/A
autorizasse e custeasse, integralmente, os procedimentos de cirurgia de reparação a serem realizados na autora, no modo do relatório médico trazido pela requerente.

Tal decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual aduz a instituição que não há dever legal de liberação do procedimento em decorrência de cláusula contratual e do rol da ANS, posto que haveria procedimentos de caráter estético.

Além disso, sustenta que não há em sistema recepção de solicitação de autorização médica bem como cálculo prévio de reembolso ou solicitação a seguradora de cobertura.

Ademais, alega que os procedimentos realizados para a melhoria do contorno corporal têm caráter estético, isto é, não possuem caráter restaurador de função e não são isentos de complicações. Concomitantemente, não são passiveis de cobertura as próteses implantadas em procedimentos cirúrgicos de finalidade estética.

Por fim, destaca que há a necessidade de redução da multa, uma vez que a decisão agravada violaria diversos princípios, como o da razoabilidade.

O efeito requerido não foi concedido (ID 25350134).

Foi certificada a ausência de contrarrazões (ID 26076652).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804918-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

AGRAVADA: MARIVANIA MIRANDA NASCIMENTO

ADVOGADO: JULIO CESAR FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a liminar pleiteada pela autora e determinou que o plano de saúde
BRADESCO SEGUROS S/A
autorizasse e custeasse, integralmente, os procedimentos de cirurgia de reparação a serem realizados na autora
MARIVANIA MIRANDA NASCIMENTO
, no modo do relatório médico trazido pela requerente.

Analisando detidamente os autos, verifico haver razão, em partes, à parte agravante. Vejamos:

Verifica-se que os procedimentos solicitados pela parte são:

30101271 – Dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental;

31009050 – Correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais;

30101190 – Correção de Lipodistrofia Crural Direita

30101190 – Correção de Lipodistrofia Crural Esquerda;

30101190- Correção de Lipodistrofia Braquial Direita

30101190- Correção de Lipodistrofia Braquial Esquerda

30212189 OU 301011 90 – Correção de lipomatose ou Lipodistrofia de dorso com enxerto glúteo (2x)

30602262 – Plástica/reconstrução da mama com próteses a direita;

30602262 – Plástica/reconstrução da mama com próteses a esquerda;

30602246 – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais a direita;

30602246 – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais a esquerda;

O agravante sustenta, em síntese, que nem todos os procedimentos solicitados possuem cobertura contratual ou previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de modo que não pode ser compelido a custeá-los indistintamente.

Nesse sentido, a controvérsia majoritária posta nos autos diz respeito à obrigatoriedade de custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos que não estariam expressamente contemplados no rol da ANS ou nas cláusulas contratuais do plano de saúde.

A priori, ressalta-se que, em relação ao referido rol da ANS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), firmou a tese de que esse é, em regra, taxativo, mas admite mitigação quando observadas determinadas condições.

Portanto, embora o rol da ANS sirva como parâmetro mínimo de cobertura, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser relativizado sempre que demonstrado que o tratamento é imprescindível à saúde e à integridade física do beneficiário.

O caso em exame versa sobre alguns procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, decorrentes da perda ponderal acentuada após cirurgia bariátrica, situação que, segundo a literatura médica, pode gerar múltiplas sequelas físicas, tais como flacidez excessiva da pele, dermatites recorrentes, hérnias, diástases e comprometimento funcional da musculatura abdominal.

Acerca dessa temática, por meio do julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.069), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou, por unanimidade, duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica:

i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Na oportunidade do julgamento do Tema 1.069, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apresentou manifestação técnica destacando que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuem cunho meramente estético, mas finalidade terapêutica, sendo indispensáveis à reabilitação física e psicológica do paciente.

Essas observações técnicas são de extrema relevância, pois evidenciam que tais procedimentos não se enquadram como tratamentos estéticos, mas como parte integrante do tratamento médico global destinado à recuperação da saúde e funcionalidade do paciente bariátrico.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1870834 - SP (2019/0286782-1):

(...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

(...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Dessa forma, verifica-se que, parte desses procedimentos requeridos pela autora, na exordial, necessita de perícia médica para comprovação do caráter reparador. Vejamos o entendimento da SBCBM, em manifestação no julgamento supracitado do STJ, acerca dessas cirurgias:

"(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1)
Dermolipectomia abdominal
: não estética [hoje abdominoplastia];
há obrigatoriedade para a cobertura
da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2)
Correção de Lipodistrofia crural
(o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador,
desde que comprovado por perícia médica especializada
.

3)
Correção de Lipodistrofia braquial
(o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador,
desde que comprovado por perícia médica especializada
. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4)
Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia
de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5)
Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo
: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também
necessário perícia médica especializada
. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6)
Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda
:
as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7)
Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele
(2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8)
Correção de Lipodistrofia trocantéricas
(2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9)
Correção de Lipodistrofia de glúteos
(2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento
esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.

10)
Correção de Lipodistrofia torsoplástica
: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento ca
racterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).

Assim, quanto aos demais procedimentos, verifica-se que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o seu caráter reparador, razão pela qual se revela indispensável a realização de perícia médica especializada, a fim de avaliar se tais intervenções efetivamente se enquadram na categoria de procedimentos reparadores. Tal constatação poderá ser devidamente comprovada no curso da instrução processual, mediante análise técnica adequada.

Esse é o entendimento, inclusive, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS REPARADORES.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar obrigando a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A parte agravante sustenta que os procedimentos estariam excluídos da cobertura por serem de natureza estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados pela agravada, após perda significativa de peso em decorrência de cirurgia bariátrica, são de natureza reparadora e devem ser custeados pelo plano de saúde, ou se podem ser considerados meramente estéticos, justificando a exclusão da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
Segundo o STJ (Tema 1.069), as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicadas como parte do tratamento da obesidade mórbida.

3.2 O laudo médico apresentado comprova que os procedimentos de dermolipectomia braquial, crural e dorsal possuem caráter reparador, sendo continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

3.3 Contudo, quanto à
mamoplastia com implantes
,
lipoaspiração
com Renuvion,
enxerto glúteo,
correções de cicatrizes e hipertrofia de pequenos e grandes lábios, não restou comprovada a natureza reparadora,
devendo ser realizada perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigação de custeio dos procedimentos que não possuem natureza reparadora, mantida a obrigação quanto aos demais.

“1.
A operadora de plano de saúde deve cobrir cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas quando comprovado seu caráter funcional ou reparador, como parte do tratamento de obesidade mórbida.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1870834/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819930-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

No tocante à multa cominatória fixada pelo juízo singular, verifica-se que o valor estabelecido se encontra em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal medida visa assegurar a efetividade da determinação judicial, bem como preservar o caráter pedagógico e coercitivo da sanção, de modo a compelir a parte obrigada ao cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Em relação ao tempo para cumprimento, entendo, igualmente, estar dentro dos ditames legais.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a decisão proferida em sede de primeiro grau, para:

1.

Determinar a imediata autorização dos procedimentos 30101271 – Dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental e 31009050 – Correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais, por constarem no Rol da ANS e serem reconhecidos pela jurisprudência como cirurgias de natureza reparadora;

2.

Determinar que os demais procedimentos cirúrgicos sejam submetidos à perícia médica judicial, destinada a apurar se possuem caráter reparador ou estético, observando-se os parâmetros técnicos fixados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1069.

Requer-se, concomitantemente, que a referida perícia se manifeste quando aos tratamentos e materiais complementares solicitados pelo médico em laudo de ID 78413728, de modo a caracterizá-los como essenciais ou não ao paciente pós-bariátrica.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026